Tribunal: TJMT
Processo: 1007196-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001164-61.2014.8.11.0055 cód. 163792 - da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de suspensão do fito, ou dos atos de expropriação da execução.
Os agravantes explicam que são proprietários, em condomínio familiar, regime de composse, do imóvel rural denominado Fazenda Três Irmãos; que “Após a avaliação judicial (Doc. 09) dos referidos imóveis, o Nobre Juízo a quo, muito sabiamente, determinou (Doc. 10) a liberação das penhoras recaídas sobre as Matrículas n.o 10.052 (antiga n.o 820) e n.o 10.053 (antiga n.o 678), em virtude do excesso de penhora, cuja decisão transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso pelo Exequente, ora Recorrido, permanecendo, então, subsistente a penhora recaída sobre a Matrícula n.o 10.051 (anterior n.o 7.632 e n.o 411).”.
Contudo, segundo defendem, constataram nulidades das hipotecas, bem como da penhora subsistente, em virtude da proteção da pequena propriedade rural, razão pela qual requereram o chamamento do processo à ordem.
No ponto, aduzem que o pequeno imóvel rural é impenhorável e se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual não há óbice para o seu conhecimento no atual momento processual.
Defendem que o imóvel preenche os requisitos: tamanho da área, nos termos da lei; e que a propriedade seja trabalhada pela família.
A respeito dos requisitos ainda, pontuam:
“Quanto ao item I (tamanho de área), deve ser considerado o seguinte: extensão máxima de 4 módulos fiscais, que em Campo Novo do Parecis é de 400 ha. Dessa forma, tendo em vista que cada condômino/Recorrente possui, em regime de composse, 33,33% da área total, pelo qual deverá ser considerando somente a área APROVEITAVEL do total, nos termos do Artigo 50, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 4.504/1964 (Estatuto da Terra), referendado pelo Informativo no 439 do STJ, APENAS 323,2116 ha (pelo CAR) e de 321,3433 ha (pela APF), ou seja, DENTRO dos limites legais. Quanto ao item II (exploração em regime de economia familiar), resta inconteste, uma vez que os Agravantes residem na Fazenda em comento e ainda trabalham em conjunto na exploração da agricultura no imóvel, conforme ratificam os seguintes documentos, encartados na referida manifestação (Doc. 11): Cadastro Ambiental Rural; Autorização Provisória de Funcionamento; Declarações de filiações do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis/MT e APROSOJA; Escrituras Públicas de Declarações, Imagens fotográficas; Cadastro de Contribuinte; Notas Fiscais de entrada e saída; e Termos do INDEA.”.
Ainda, aponta que é ônus do credor provar o oposto.
Alternativamente, almeja o reconhecimento da impenhorabilidade parcial, recaída sobre 1.200 ha, ou, no mínimo, de 400 ha, da Fazenda Três Irmãos.
Adiante, acrescentam que há necessidade de reconhecimento dos frutos e rendimentos decorrentes da pequena propriedade rural.
Sob outro aspecto, defendem a nulidade da cessão crédito e a impossibilidade de substituição processual.
Também, no tópico: “III. A-5) Da extinção da execução face a ausência de documentos imprescindíveis da inicial.”, aduzem que os contratos (objetos de refinanciamento) e as planilhas de evolução dos supostos débitos (desde a sua origem) não foram encartados.
Ainda no ponto adiante, defendem não liquidez do suposto débito face a ausência de readequação dos encargos aplicados, sob o argumento de que mesmo após o trânsito em julgado da sentença conjunta de parcial procedência dos Embargos à Execução n.o 1166-31.2014.8.11.0055, Código 163793, o apelado não se dignou a colacionar uma planilha de eventual débito remanescente atualizado, conforme os parâmetros fixados no veredito prolatado no referido Embargos em conjunto com a Revisional n.o 10276-59.2011.811.0055.
Após a adequação acima, alegam que é imprescindível que o Banco Agravante proceda com a renegociação do débito eis que preenchem os requisitos do Ofício Circular SUP/ADIG N° 12/2019-BNDES.
Alternativamente, que seja determinado que o agravado oportunize a possibilidade de renegociação de eventual débito, com desconto de 95%, em face do mutirão realizado pelo Banco.
Ao final, almejam liminarmente a suspensão da execução, ou, dos atos expropriatórios, incluindo-se a avaliação do imóvel penhorado.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado as alegações da parte agravante, o magistrado condutor no feito, postergou a apreciação das matérias, de modo que é vedado a este eg. Tribunal de Justiça decidir previamente, sob pena de Supressão de Instância.
Vejamos trecho da decisão agravada:
“sendo certo que ao menos nesta fase, de análise superficial, tenho que os argumentos quanto a impenhorabilidade, cessão do crédito, irregularidade no cálculo e alongamento do crédito rural devem ser melhor analisados após a resposta do exequente.”.
O que foi apreciado foi tão somente a ausência de verossimilhança das alegações e perigo de dano, para fins de suspender a execução ou atos expropriatórios, já que inexiste qualquer ato expropriatório eminente, estando a avaliação designada para o dia 21/06/2022.
Por ora não identifico desacerto na decisão agravada e urgência no pedido.
Ante todo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise, no mérito.
Comunique-se o juiz.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator